Tribunal: TJDFT
Processo: 0755239-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755239-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NEVES MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por ROGÉRIO NEVES MARQUES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, Dr. Edmar Fernando Gelinski, que, em sede de cumprimento de sentença movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA – UNICRED CENTRO-SUL, rejeitou as alegações de nulidade de citação, manteve a competência territorial, requereu a apresentação do ônus do imóvel o qual o exequente requereu a penhora e determinou a continuidade dos atos executivos. Em suas razões recursais (ID 79508750), o executado sustenta, inicialmente, a inexistência e inexigibilidade do título executivo, por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos arts. 783, 784 e 803, I, do CPC. Argumenta que a execução foi instaurada sem contrato idôneo, sem memória de cálculo válida e sem demonstração da origem do débito, baseando-se apenas em telas internas e faturas genéricas, o que afronta a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 233 e precedentes). Aduz que, mesmo após determinação judicial para juntada do contrato (despacho ID 17277970), a agravada apresentou apenas propostas de adesão e fichas cadastrais, documentos incapazes de aparelhar a execução. Sustenta, ainda, que houve cobrança extrajudicial condicionada a dívidas de terceiros, prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC, fato comprovado por comunicações e chamamentos ao processo protocolados em maio de 2025. Alega nulidade absoluta da citação, realizada em endereço antigo, por meio de porteiro, em violação ao art. 248, §§1o e 4o, do CPC, apesar de ter fornecido comprovante atualizado à instituição, circunstância que também evidencia incompetência territorial absoluta, nos termos do art. 101, I, do CDC e da Súmula 297 do STJ. Por fim, impugna a tentativa de penhora sobre fração ideal de imóvel pertencente à mãe do agravante, idosa de 78 anos, protegido pela Lei no 8.009/90 e pelo Estatuto do Idoso, ressaltando que se trata de bem de família, impenhorável em qualquer hipótese, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJDFT. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para: a) reconhecer a inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo, extinguindo-se o processo com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do CPC); b) declarar a nulidade absoluta da citação; c) reconhecer a incompetência territorial absoluta do juízo de origem; d) reconhecer a má-fé processual da exequente agravada; e) declarar a impenhorabilidade absoluta do imóvel indicado. Preparo ao ID 79510255. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por oportuno, reproduzo as considerações exaradas por ocasião da decisão agravada, in verbis: “No caso, tenho que as diversas impugnações apresentadas pela parte executada devem apenas em parte serem conhecidas, apenas e tão somente no ponto em que se alega a suposta nulidade de sua citação. Cabe aqui, de plano, ressaltar que a parte executada está a adotar a mesma postura já adotada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0730725-53.2023.8.07.0001, também em trâmite perante este Juízo, atravessando diversas petições em momento processual inoportuno, repisando matérias preclusas e/ou já decididas pelo Juízo, tumultuando o andamento regular do processo, o que não mais será admitido. Com efeito, a reiteração desse tipo de manifestação extemporânea poderá ser interpretado como litigância de má-fé e poderá levar a condenação nos termos do art. 80 (inc. IV e V) e 81 do CPC. Dito isto, tenho que a alegada nulidade de citação deve ser rejeitada. Em sua manifestação de ID 198479417, o executado foi categórico ao informar que “desde o fim de 2020 não reside mais em Águas Claras”. Confira-se: Ocorre que o Executado desde o fim de 2020 não reside mais em Aguas Claras. Inclusive, o atual endereço consta no cadastro desta região. Não obstante tal fato, em outubro de 2022, subscreveu contrato em discussão (ID 175096170), ocasião em que informou a seu credor que então residia no endereço em que se deu sua citação (Rua Babaçu, Número 05, Apartamento 2402, Águas Claras – DF). O art. 422 do Código Civil é expresso no sentido de que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Com a devida vênia, se é verdade que o executado não mais residia em tal endereço desde o ano de 2020 não poderia ele, em outubro de 2022, indicá-lo como sendo de sua residência, pugnando, posteriormente, pela nulidade de sua citação. Se o contrato veio preenchido deveria ter solicitado a alteração antes de assiná-lo. A adoção desse tipo de conduta temerária é que pode, eventualmente, ter dado causa a suposta nulidade de citação. O art. 276 do CPC estabelece que “quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”. Ora, tendo o executado informado como seu endereço que não mais residia a seu credor, não pode ele posteriormente invocar a nulidade de sua citação, sob pena de se beneficiar de sua própria torpeza, daí se concluir pela rejeição da alegada nulidade de sua citação. No que se refere à alegação de inexigibilidade do débito, tenho que a arguição não deve ser conhecida, uma vez que tal matéria deveria ter sido deduzida em sede de contestação, tendo o réu sido julgado à revelia. Descabe aqui, também, análise de “impugnação à penhora”, já que a penhora ainda não foi deferida, estando, nesse ponto, a parte executada a incorrer em tumulto processual. DOS PEDIDOS DE PENHORA DE BEM IMÓVEL E DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA A penhora da remuneração do executado deve se dar apenas de maneira excepcional, já que a execução, em regra, deve tramitar de maneira menos onerosa ao devedor. No caso, a parte exequente indicou que o executado seria coproprietário de imóvel de 12,5% de imóvel com área de 2.500m2, situado em região nobre do Distrito Federal (Park Way), devendo, portanto, antes de determinada a penhora de sua remuneração, se verificar se o produto da venda desse percentual do imóvel seria suficiente ou não para o adimplemento integral da obrigação. É de se observar, todavia, que a parte exequente não trouxe aos autos cópia atualizada do CRI (“Certidão de Ônus”) do imóvel, o que deve ser por ela providenciado, já que o documento de ID 215394666 se encontra incompleto, dele mesmo constando, em caixa alta, que não possui “valor de certidão”. DISPOSITIVO Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE as tantas impugnações apresentadas pela parte executada, sendo que, na parte conhecida, REJEITO a alegação de nulidade de sua citação. INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora de parte da remuneração do executado. Intime-se a parte exequente para, em até 15 (quinze) dias, trazer aos autos cópia atualizada do CRI (“certidão de ônus”) do imóvel indicado à penhora, sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte executada ciente de que a apresentação de manifestações extemporâneas, com nítido caráter protelatório, poderá ser apenada com multa processual, ante a possível caracterização de litigância de má-fé e de ato atentatório a dignidade da justiça. Transcorrido o prazo, sendo juntado aos autos cópia atualizada do CRI do imóvel, retornem-se conclusos para a análise do pedido.” Da alegação de inexigibilidade e inexequibilidade do título A inexigibilidade do débito, quando invocada como matéria de defesa, deve ser deduzida no momento processual adequado, qual seja, a contestação. É nessa fase que o réu dispõe da oportunidade para apresentar todos os argumentos e provas que possam infirmar a pretensão do autor, em observância ao princípio da concentração da defesa, previsto no art. 336 do Código de Processo Civil. No caso concreto, verifica-se que o réu foi regularmente citado, mas permaneceu inerte, sendo-lhe aplicada a pena de revelia, nos termos do art. 344 do CPC. Assim, não tendo apresentado contestação, deixou de suscitar a questão da inexigibilidade do débito no momento oportuno. A tentativa de introduzir tal matéria em fase posterior configura inovação indevida, vedada pelo ordenamento jurídico. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como sustenta a jurisprudência em alguns casos, sua análise não prescinde da observância do devido processo legal e do princípio da preclusão. A ordem pública não autoriza a parte a descumprir as regras processuais, sob pena de se instaurar insegurança jurídica e violar a paridade de armas entre os litigantes. A preclusão, enquanto instituto que assegura a estabilidade das relações processuais, impede que questões não deduzidas no momento adequado sejam apreciadas posteriormente, salvo hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. Ademais, admitir a análise da inexigibilidade do débito nesta fase equivaleria a permitir que o réu, revel, se beneficiasse de sua própria inércia, em detrimento do princípio da boa-fé processual e da cooperação, pilares do atual sistema processual civil. Da alegação de nulidade absoluta da citação Alega o réu que a citação é nula, sob o argumento de que não residia mais em Águas Claras à época em que foi realizada. Sustenta que comunicou ao agravado seu endereço atualizado, mas este insistiu em promover a citação no endereço antigo. Todavia, no caso concreto, verifica-se que a alegação do executado não encontra respaldo nos elementos dos autos. Embora afirme ter se mudado de Águas Claras em 2020, consta que, em outubro de 2022, subscreveu o contrato objeto da presente demanda (ID 175096170), ocasião em que declarou ao credor residir precisamente no endereço onde se deu a citação: Rua Babaçu, no 05, Apartamento 2402, Águas Claras – DF. Tal circunstância evidencia que, ao menos até a data da contratação, o executado reconhecia aquele endereço como seu domicílio. Ademais, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, “nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, considera-se válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo se este recusar o recebimento mediante declaração escrita, sob as penas da lei, de que o destinatário está ausente”. No caso, não há prova de recusa formal, tampouco demonstração de irregularidade na entrega do mandado. Ao contrário, a citação foi recebida na portaria do condomínio, em conformidade com a norma processual. Portanto, não há nulidade a ser reconhecida. A alegação do réu não se sustenta diante da prova documental e da presunção de veracidade do endereço indicado por ele próprio no negócio jurídico que originou a demanda. Da alegação de incompetência territorial absoluta O agravante sustenta que a presente demanda possui natureza consumerista, razão pela qual a competência seria absoluta no foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que o processo deveria tramitar no foro correspondente ao seu atual endereço. De fato, o art. 101, I, do CDC assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio, como medida de proteção à parte hipossuficiente. Todavia, tal regra não impede que o consumidor, no momento da contratação, informe voluntariamente seu endereço e, com base nele, seja fixado o foro competente para eventual demanda. No caso concreto, verifica-se que, quando da assinatura do contrato que originou a presente demanda, o agravante declarou como seu domicílio a localidade de Águas Claras, informação que serviu de base para a propositura da ação. Assim, a escolha do foro não se deu de forma arbitrária, mas em conformidade com os dados fornecidos pelo próprio consumidor. Cumpre destacar que, nos termos do art. 43 do CPC, aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual “determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente”. Essa regra visa garantir a estabilidade da competência e evitar deslocamentos que comprometam a celeridade e a segurança jurídica. Portanto, ainda que o agravante tenha alterado seu domicílio após a celebração do contrato ou mesmo após a distribuição da ação, tal circunstância não tem o condão de modificar a competência já fixada. A ação foi proposta no foro informado pelo consumidor no momento da contratação, não havendo qualquer vício a ser sanado. Da alegação de que se trata de dívida de terceiro O executado agravante sustenta que a dívida exequenda seria de terceiro, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelo pagamento. Requer, assim, o reconhecimento da ilegitimidade ou a exclusão da obrigação. A alegação não pode ser conhecida neste momento processual. Verifica-se dos autos que o juízo de origem não analisou a referida argumentação, razão pela qual sua apreciação por este Tribunal implicaria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. O sistema processual brasileiro consagra o princípio do duplo grau de jurisdição, assegurando às partes a possibilidade de ver suas pretensões examinadas inicialmente pelo juízo competente e, posteriormente, revisadas pela instância superior. A supressão de instância ocorre quando o Tribunal aprecia matéria não submetida ao juízo a quo, sem que haja decisão anterior sobre o ponto controvertido. Tal prática viola o devido processo legal e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, além de afrontar a lógica recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão relativa à suposta dívida de terceiro, apesar de arguida, não foi objeto de análise pelo magistrado de primeiro grau, inexistindo pronunciamento que possa ser impugnado. Assim, não cabe a este órgão colegiado conhecer da matéria, sob pena de usurpar competência e comprometer a regularidade do procedimento. Da alegação de impenhorabilidade absoluta do imóvel o qual a exequente requereu a penhora. O executado agravante sustenta que o imóvel indicado à penhora seria absolutamente impenhorável, razão pela qual requer o reconhecimento imediato dessa condição e a exclusão do bem da constrição. A alegação, igualmente, não pode ser conhecida neste momento processual. Conforme se observa dos autos, o juízo de origem não apreciou a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel, limitando-se a determinar que a parte exequente apresentasse, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia atualizada da certidão de ônus do bem, sob pena de indeferimento do pedido de penhora. Assim, inexiste decisão sobre a matéria, o que impede sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, ausente a probabilidade do direito e, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Advirto a agravante que Agravo Interno ou Embargos de Declaração manifestamente protelatórios estarão sujeitos às cominações legais previstas no Art. 1.021, §4o e Art. 1.026, § 2o do CPC, respectivamente. P. I. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator